Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. FRAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. Entretanto, mantém-se no caso a fração fixada na sentença, por ser mais favorável ao apelante e por ser tratar de recurso exclusivo da Defesa.

2. Recurso conhecido e não provido.